Tribunal: TJBA
Processo: 8010203-64.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

sr 05

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8010203-64.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RIAN PINHEIRO SANCHES

Advogado(s)
:
MARCELO SOUZA SANTANA FILHO

IMPETRADO: Diretor da comissão de Concursos da Fundação Carlos Chagas e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PMBA. EDITAL SAEB 05/2022. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES 11, 19, 21, 26, 32, 48. INCOMPATIBILIDADE COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUPOSTOS ERROS GROSSEIROS NÃO CONFIGURADOS. QUESTÃO 56. NULIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTE. STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 485 STF. PRECEDENTES. SETF. TJBA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A questão 11 é referente à Matemática, trouxe em sua consigna a análise de uma ilustração composta por três figuras formadas por palitos de fósforo, e o questionamento sobre o número de palitos necessários para continuidade da sequência até a Figura 2. O conteúdo cobrado na questão encontra-se previsto no edital, o impetrante, no entanto, alega a existência de erro grosseiro na questão, mas existe qualquer erro grosseiro no enunciado, “...acrescentar um triângulo à figura anterior...” em virtude do uso da crase, que deixa correto o sentido da questão.

A questão 19 diz respeito à escravidão no Brasil, O conteúdo cobrado na questão 19 encontra-se previsto no edital. O Impetrante sustenta que existem duas respostas corretas para a questão, sob argumento de que milhares seria o termo usado para classificar uma quantidade grande, mas indeterminada de pessoas e que milhões seria uma indicação exata de quantidade. Desta forma, haveria dubiedade na justificativa da banca examinadora, quanto a imprecisão histórica da assertiva “b”. Cumpre dizer que, tanto a expressão milhares (que se refere à casa decimal do milhar), quanto a expressão milhões se não precedidas de um numeral original, indicativo de quantidade, referem-se a quantidades indeterminadas. Ademais, o argumento implicaria em substituição da banca examinadora nos critérios de correção de prova, o que não é permitido.

Quanto à questão 21, o impetrante sustenta que estariam corretas as alternativas B e E, muito embora tenha assinalado a alternativa A no gabarito acostado na ID 41816633. Não apresenta a justificativa da Banca para ter mantido a assertiva B como correta, e mais uma vez o argumento implicaria em substituição da banca examinadora nos critérios de correção de prova, o que não é permitido.

O impetrante sustenta que não haveriam alternativas corretas na questão 26, sustentando que a alternativa I conteria erro por conta da utilização da expressão “ampla participação”, e não haveria nos demais gabaritos a correspondência de uma assertiva. Dentre as alternativas de respostas apresentadas existiam duas opções “a” e “e” que não contemplavam a alternativa I, sendo a alternativa “a” a assinalada pelo impetrante. O argumento apresentado pelo impetrante, quanto ao erro da assertiva I, implicaria em substituição da banca examinadora nos critérios de correção de prova, o que não é permitido.

A questão 32, referente à matéria Geografia tratava da matriz energética brasileira, O impetrante afirma que não haveria resposta correta para a questão, porquanto a alternativa C, apontada correta no gabarito, “a petróleo e seus derivados”, estaria incorreta porquanto as termelétricas corresponderiam apenas a 11% da produção de energia elétrica nacional, que teria 64% de produção de usinas hidrelétricas.
Neste aspecto, temos que a matriz energética
é o conjunto de fontes utilizadas na geração de energia para atender a diferentes demandas de um país
, e não diz respeito somente à geração de energia elétrica. Ademais, a argumentação implica em
substituição da banca examinadora nos critérios de correção de prova, o que não é permitido.

A questão 48, da prova de informática, trata da utilização do aplicativo Excel do Office 365.O impetrante, afirma que as alternativas “c” e “d” estariam corretas, muito embora tenha assinalado alternativa “a” no gabarito acostado, porquanto existiriam duas formas de se escrever a fórmula cobrada no enunciado, SOMA(A:3:A6)/MÉDIA(B3:B6) e “SOMA(A3..A6)/MÉDIA(B3..B6). O impetrante não fundamenta sua questão em um vídeo acostado na ID 41816660, onde a fórmula em questão é escrita, mas que não traz qualquer explicação do procedimento adotado, tampouco a identificação de quem o produz, para que se verifique sua notoriedade do assunto. Seria necessário, portanto, produção de prova pericial para verificação do alegado, o que não é compatível com a espécie processual, e
a argumentação implica em
substituição da banca examinadora nos critérios de correção de prova, o que não é permitido.

A questão 56 referente a direitos humanos tratou do posicionamento dos países integrantes do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O impetrante afirma que o enunciado da questão trata as palavras progresso e processo como sinônimos, ao considerar a assertiva II como correta, o que seriam impossível, diante do erro grosseiro contido no enunciado. O entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de ocorrência de erro material, considera a possibilidade de se anular questão de prova objetiva de concurso público.
In casu,
assiste razão ao impetrante, nos termos do entendimento consagrado da Corte Superior, porquanto o erro de grafia, perceptível de imediato, com a utilização da palavra diversa do texto literal da lei, em assertiva considerada correta pela banca examinadora, impede a compreensão da questão pelos candidatos, sendo possível sua anulação.

Nos termos do entendimento consagrado por esta Corte, em alinhamento com o Pretório Excelso, não pode, Poder Judiciário, substituir a banca examinadora de concurso público, apreciar os critérios de formulação das questões ou na correção de provas, exceto quando verificado erro grosseiro, que comprometa a legalidade do certame ou incompatibilidade com o conteúdo programático.

No caso dos autos, os conteúdos cobrados nos enunciados das questões em comento encontram-se em plena harmonia com os temas definidos do edital, apenas a questão 56 padece de irregularidade, em razão de erro grosseiro, sendo passível de anulação. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por Rian Pinheiro Sanches, em face de ato coator atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e Outros.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, em CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA nos termos do voto do Relator.